Tribunal: TJES
Processo: 5010019-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010019-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMILCAR BARCELOS DA SILVA FILHO

AGRAVADO: COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEILÃO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SISBAJUD.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Amilcar Barcelos da Silva Filho contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em sua conta bancária. O recorrente alega nulidade dos atos executivos por ausência de intimação de sua procuradora e alega a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade dos atos executivos em razão da ausência de intimação da procuradora constituída; (ii) determinar a regularidade da constrição de ativos financeiros bloqueados acima do limite legal de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se olvida que a ausência de intimação da procuradora do agravante viola o contraditório e a ampla defesa, conforme os arts. 238 e 236, §1º, do CPC/1973, que exigem a correta intimação dos advogados das partes para que possam exercer seu direito de defesa.

Entretanto, é entendimento pacífico da Corte Superior que, “de acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, positivado nos arts.
249
e
250
do
CPC
/273, e acolhido em diversos precedentes desta Corte, não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo” (AgInt nos EDcl no REsp 1698413/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade de atos processuais quando não se comprova prejuízo efetivo, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas. 2. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a valores em conta corrente, fundos de investimento e outros ativos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, X, e 465, parágrafo único; CPC/1973, arts. 421 e 236, §1º; STJ, Súmula 179.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.229.639/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 11.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1.777.252/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, o recorrente figura como devedor do valor originário de R$ 37.866,14, em razão de contratos de adesão firmados junto à agravada, nos anos de 1995 e 1996.

Nesse cenário, cinge-se a primeira controvérsia a aferir a nulidade dos atos executivos, em razão da ausência de intimação da procuradora constituída nos autos.

Como cediço, a avaliação de imóvel consiste em prova pericial (art. 420 do CPC/1973), de modo que, após a nomeação do perito, as partes devem ser intimadas para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 421 do CPC/1973, a saber:

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1
o
Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;

II - apresentar quesitos.

§ 2º Havendo pluralidade de autores ou de réus, far-se-á a escolha pelo voto da maioria de cada grupo; ocorrendo empate, decidirá a sorte.

§ 2
o
Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp 2022953, firmou entendimento no sentido de que
todo
s
os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado
, nos termos do § único do artigo 465 do CPC/2015, cujo texto reproduz a orientação constante do § 1º do artigo 421 do CPC/1973.

O §1º do artigo 236 do referido diploma, ainda asseverava ser indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constassem os nomes das partes e de seus advogados, suficiente para identificação.

Em detida análise dos autos, é possível verificar que o executado, ora agravante, juntou instrumento particular de mandado nos autos originários à fls. 72, por meio do qual fora constituída como única procuradora a causídica
Dra. Rosane Arena Muniz
, inscrita na OAB/RJ 79.825.

A propósito, em manifestação de fls. 69/71, o agravante informou a suposta impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Const. Davis Teixeira, Ed. Praia Grande, apto. 602, quadra B, B1E, Mata da Praia, por se tratar de bem de família, entretanto, referido petitório não fora apreciada.

Ocorre que, conquanto o executado

não tenha sido intimado do despacho que nomeou o perito avaliador do imóvel penhorado (fls. 98), a advogada fora intimada do laudo de avaliação (fls. 135) e das praças designadas (fls. 145), não tendo, nas oportunidades, ventilado a nulidade respectiva.

De igual modo, não se olvida que o executado recorrente não fora intimado pessoalmente acerca

do leilão do imóvel penhorado (certidão de fls. 158-vº), entretanto, extrai-se dos autos que a venda extrajudicial não se concretizou por ausência de arrematantes.

Nesse cenário, é possível deduzir a ausência de prejuízo, razão pela qual resta inutilizada a declaração de nulidade dos atos processuais acerca do leilão, porquanto é entendimento pacífico da Corte Superior que, “
de acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief, positivado nos arts.
249
e
250
do
CPC
/273, e acolhido em diversos precedentes desta Corte,
não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1698413/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

A segunda controvérsia se refere à regularidade da constrição de ativos financeiros, especificamente o montante de R$ 94.726,13, localizados em conta corrente do agravante.

Conforme jurisprudência da Corte de Cidadania,
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”

(AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).

A propósito, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES.

1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015),
é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Nesse contexto, tendo em vista que a quantia bloqueada supera, em muito, o teto legal,
deve ser mantida a penhora
apenas
sobre
o montante
que ultrapassa 40 salários mínimos
, em observância à cláusula de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC.

Do exposto
,

por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
d
ou
parcial
provimento,
para
determinar a liberação do valor
de

40 salários mínimos
bloqueados em conta corrente do agravante
,
equivalente ao montante
de

R$
56.480,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.